Tribunal: STF
Processo: RE 64384
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PREDIO, PELO LOCATARIO. ANTES DE VENCIDO O
PRAZO CONVENCIONADO. COBRANÇA CUMULATIVA DA MULTA ESTIPULADA E DOS
ALUGUEIS VINCENDOS, NA CONFORMIDADE DO CONTRATO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 454. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.